Tribunal: TJSP
Processo: 2281989-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEMOLITÓRIA – Decisão que acolheu pedido liminar da Municipalidade para determinar desocupação e demolição de imóvel – Irregularidade registrada em termo de vistoria que, em princípio, cingiu-se à garagem de veículos, erigida em imóvel já edificado há tempos, revelando-se desproporcional determinação de desocupação liminar – Probabilidade do direito não evidenciada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEMOLITÓRIA – Decisão que acolheu pedido liminar da Municipalidade para determinar desocupação e demolição de imóvel – Irregularidade registrada em termo de vistoria que, em princípio, cingiu-se à garagem de veículos, erigida em imóvel já edificado há tempos, revelando-se desproporcional determinação de desocupação liminar – Probabilidade do direito não evidenciada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2281989-49.2019.8.26.0000, da Comarca de São
José dos Campos, em que é agravante ADRIANA FIRMINO DOS
SANTOS AFFONSO, é agravado MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281989-49.2019.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 28087
2
Agravo de instrumento no: 2281989-49.2019.8.26.0000
Agravante:
ADRIANA FIRMINO DOS SANTOS AFFONSO
Agravado:
MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Comarca:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Voto no:
28087
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DEMOLITÓRIA

Decisão que acolheu pedido liminar da Municipalidade para
determinar desocupação e demolição de imóvel

Irregularidade registrada em termo de vistoria que, em
princípio, cingiu-se à garagem de veículos, erigida em
imóvel
já
edificado
há
tempos,
revelando-se
desproporcional determinação de desocupação liminar

Probabilidade do direito não evidenciada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA
FIRMINO DOS SANTOS AFFONSO contra a r. decisão de fls. 19/22
que nos autos de ação civil pública ajuizada pela MUNICIPALIDADE
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, acolheu pedido de liminar para
determinar a desocupação de imóvel, com emparedamento de
paredes e janelas bem como remoção dos moradores a local
provisório, no prazo de 20 (vinte) dias sob pena de evacuação
forçacada.
Sustenta a agravante, em síntese, que ao contrário do que alega a
Municipalidade, não se trata de loteamento irregular tampouco área
de risco
destaca que a própria administração modificou
zoneamento da área, após manifestação, o que demonstra a
fragilidade das conclusões. Aponta que a aquisição do imóvel se
deu há 25 (vinte e cinco) anos e que conta com fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281989-49.2019.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 28087
3
energia e água, de sorte que inexata alegação do Ministério Público
acerca da não prestação destes serviços. Apresenta parecer técnico
a corroborar alegação de inexistência de risco de desabamento,
razão pela qual requer concessão de efeito suspensivo e, no
mérito, integral reforma da decisão.
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, deferido
efeito ativo (fls. 87/89), com resposta da parte contrária (fls.
87/101) e parecer da DD. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
114/118).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
comporta provimento.
Cuida-se de ação civil pública pela qual a Municipalidade requer a
desocupação e demolição de imóvel da agravante, sob alegação de
descumprimento da política urbana prevista na Lei Complementar
428/10.
Consoante consta da inicial, a agravante foi notificada
administrativamente acerca da desconformidade da obra erigida, e,
não atendida determinação de demolição voluntária, foi ajuizada a
presente ação (fls. 06 e 07 dos autos de origem).
Concedido pedido liminar, volta-se a agravante com pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281989-49.2019.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 28087
4
reforma da decisão;
De
fato,
esta
Colenda
Câmara
de
Direito
Público
tem
reiteradamente decidido que a antecipação da tutela é faculdade
atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e
livre convencimento, dependendo a concessão de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/15).
Como destaca Cândido R. Dinamarco:
"Ficam ao critério discricionário do juiz,
que
ele
exercerá
prudente
e
motivadamente em cada caso, a outorga da
tutela antecipada total ou parcial...".
Acrescentando o renomado processualista mais adiante que:
"A exigência de prova inequívoca significa
que a mera aparência não basta e que a
verossimilhança exigida é mais do que o
fumus boni juris exigido para a cautelar" (A
Reforma do Código de Processo Civil, págs. 141
e 143).
Entrementes, há que se considerar, na hipótese, a irreversibilidade
da medida pois, com a demolição, ficará a agravante e familiares
alijados da moradia que habitam;
É certo que somente este fato não seria impeditivo para o
acolhimento da medida diante de eventual perigo a incolumidade
física dos próprios moradores
entretanto, o próprio termo de
vistoria que lastreou a autuação da Municipalidade indica que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281989-49.2019.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 28087
5
construção nova se resumiu a edificação de cobertura da garagem,
admitindo que o imóvel no interior do terreno é antigo (fls. 8), não
se revelando, em princípio, perigo de premente deslizamento.
Deste modo, inoportuna determinação de desocupação e demolição
sem que esclarecido este fato anteriormente, não se revelando
proporcional a medida pretendida pela Municipalidade quando a
irregularidade cingiu-se, aparentemente, em construção anexa à
moradia e destinada, em princípio, ao estacionamento de veículos.
Na linha de intelecção do ilustrado parecer apresentado pela DD.
Procuradoria Geral de Justiça, há que se ressaltar o caráter
irreversível
da
tutela
antecipada
nas
ações
demolitórias,
recomendando, portanto, redobradas cautelas para o deferimento,
como reconhece, ademais, precedente desta Colenda Primeira
Câmara:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Demanda
demolitória de construção que serve de moradia
e
está
habitada

Tutela
antecipada

Deferimento

Inadmissibilidade

Não
configuração dos requisitos necessários para
concessão da medida. RECURSO PROVIDO.
Antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional,
para determinar demolição de construção que
serve de moradia e está habitada, é inviável
ante a não comprovação dos pressupostos
legais, especialmente quando o provimento
antecipado tem nítido caráter irreversível.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2045795-68.2018.8.26.0000; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do
Julgamento:
09/05/2018;
Data
de
Registro:
09/05/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281989-49.2019.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 28087
6
Logo, de rigor o acolhimento do presente recurso.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator